Tribunal: TJMT
Processo: 1013867-60.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013867-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DEMANDA COMPLEXA - NOMEAÇÃO
PARA ATUAR NO FEITO A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM – PRETENSÃO DO MAGISTRADO EM
SOLUCIONAR A LIDE MEDIANTE A COLABORAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA AUXILIAREM AS PARTES A ATINGIREM CONSENSOS SOBRE VÁRIOS PONTOS QUE ATUALMENTE SE RESUMEM EM CONFLITOS MATERIALIZADOS EM DIVERSAS AÇÕES E RECURSOS -
ARTIGO
334, § 4º, I DO CPC - INTERESSE DO AGRAVADO NA REALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Pertinente a pretensão do Magistrado em nomear
para atuar no feito a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, a fim de
solucionar a lide mediante a colaboração de profissionais capacitados para auxiliarem as partes a atingirem consensos sobre vários pontos que atualmente se resumem em conflitos materializados em diversas ações e recursos.

Nos termos do artigo
334, § 4º, I do CPC a medida somente não será realizada quando ambas as partes demonstrarem desinteresse na composição, mas no caso o agravado demonstrou interesse na realização da mediação.

“(...) 4. Este eg. Tribunal já consolidou o entendimento de que “
o § 4º, inciso I, do artigo 334 é claro ao dispor que

a audiência de conciliação ou mediação não será realizada somente se ambas as partes manifestarem, expressamente o desinteresse na composição consensual” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0009157-32.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 01/08/2018, publicado no DJE 08/08/2018)
.”
(TJ/MT. N.U 1015744- 74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, publicado no DJE 27/11/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013867-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de dissolução de sociedade, de nomeação
para atuar no feito a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE, representada pelas mediadoras Dra. Franciele Claudino Brustolin e Dra. Nalian Cintra Machado.

A agravante alega que a realidade dos autos revela distante da possibilidade de realização de um acordo entre as partes; menciona que o Magistrado ignora o interesse das partes que, em nenhum momento, manifesta pela realização de sessão de mediação, indo na contramão do caráter de voluntariedade da medida e, ainda, pelo não interesse na sua realização na atual conjectura processual.

Aduz que a decisão proferida não solicita a apreciação do interesse das partes quanto à realização da mediação, foi simplesmente imposta pelo Juízo, aos custos dos litigantes; invoca a violação a razoável duração do processo, disposta nos artigos 5º, LXXVIII da Constituição Federal e artigo 139, II do CPC.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que
seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante alega que a realidade dos autos revela distante da possibilidade de realização de um acordo entre as partes; menciona que o Magistrado ignora o interesse das partes que, em nenhum momento, manifesta pela realização de sessão de mediação, indo na contramão do caráter de voluntariedade da medida e, ainda, pelo não interesse na sua realização na atual conjectura processual.

Aduz que a decisão proferida não solicita a apreciação do interesse das partes quanto à realização da mediação, foi simplesmente imposta pelo Juízo, aos custos dos litigantes; invoca a violação a razoável duração do processo, disposta nos artigos 5º, LXXVIII da Constituição Federal e artigo 139, II do CPC.

Pois bem. Direto ao ponto, a decisão foi proferida nos autos da a
ção de dissolução parcial da sociedade Agropecuária Araguari c/c apuração de haveres proposta pela sócia Bom Jesus Agropecuária em face do sócio Leandro Motta, com o propósito de retira-lo da empresa comum.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, o Magistrado indicou e é de conhecimento das partes e desta Egrégia Câmara (vide a quantidade de recursos tirados da demanda e de ações conexas) a complexidade da ação em questão.

Em razão das divergências instauradas pelas partes, o Magistrado nomeou um Interventor Judicial e entendeu que nova medida se revelava necessária, consistente na
nomeação de uma
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
.

Com a efetividade da decisão, pretende o Magistrado solucionar a lide mediante a colaboração de profissionais capacitados para auxiliarem as partes a atingirem consensos sobre vários pontos que atualmente se resumem em conflitos materializados em diversas ações e recursos,
principalmente pelo fato que a Bom Jesus conta com novos patronos recentemente constituídos.

Nesse sentido, o artigo 20-A da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 13.140/2015, estabelece que:

“A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos Tribunais Superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta Lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial.
”

E, s
erão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais nas fases pré-processual e
processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade
em dificuldade
ou em recuperação judicial
(artigo 20-b, Lei 11.101/2005).

Ademais, a agravante não apresenta relevante alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apenas se socorre à alegada
violação a razoável duração do processo, disposta nos artigos 5º, LXXVIII da Constituição Federal e artigo 139, II do CPC.

Além disso, não menciona a agravante que o mesmo artigo 139 do CPC, em seu inciso V determina que o Magistrado
dirigirá o processo conforme as disposições do Código de Ritos, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Nesse passo, o artigo
334, § 4º, I do CPC dispõe que a medida somente não será realizada quando ambas as partes demonstrarem desinteresse na composição, mas no caso o agravado demonstrou interesse na realização da mediação.

Cito precedente:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE DESPEJO E, À FALTA DE PEDIDO ANTECIPATÓRIO, APENAS ORDENOU CITAÇÃO DO RÉU E DESIGNOU DATA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (...). (...) 4. Este eg. Tribunal já consolidou o entendimento de que “o § 4º, inciso I, do artigo 334 é claro ao dispor que a audiência de conciliação ou mediação não será realizada somente se ambas as partes manifestarem, expressamente o desinteresse na composição consensual” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0009157-32.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 01/08/2018, publicado no DJE 08/08/2018).”
(TJ/MT. N.U 1015744- 74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, publicado no DJE 27/11/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024